Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1.258/STJ. IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA CONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelo delito do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, fixando-lhe pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 328 (trezentos e vinte e oito) dias-multa. A Defesa pede absolvição por alegada invalidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência de provas, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma branca e a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida, especialmente a identificação extrajudicial da vítima e os depoimentos colhidos sob contraditório, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a primeira fase da dosimetria comporta correção, notadamente quanto à valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A identificação do acusado pela vítima dispensa as formalidades do art. 226 do CPP quando se trata de pessoa previamente conhecida, conforme a Tese 6 do Tema 1.258/STJ, aplicável ao caso concreto.
4. A autoria e a materialidade se demonstram pelo relato firme da vítima, pelos depoimentos das testemunhas, além dos elementos colhidos na investigação e confirmados em Juízo, formando conjunto robusto e coerente sob contraditório.
5.Os depoimentos de agentes públicos, prestados em Juízo e sem indícios de parcialidade, possuem presunção relativa de veracidade e são aptos a fundamentar condenação, conforme jurisprudência citada.
6.A majorante do emprego de arma branca está comprovada por prova oral firme, sendo dispensável a apreensão ou perícia da faca, nos termos da jurisprudência local.
7. A valoração negativa das consequências do crime é indevida, pois a não recuperação dos bens é inerente ao tipo penal de roubo, conforme precedentes desta Corte.
8. A negativação da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime foi adequadamente fundamentada, especialmente em razão do cometimento do delito durante cumprimento de pena, da condenação pretérita e da extrema violência psicológica contra as crianças.
9. O critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo abstrato por circunstância judicial negativa é adequado, proporcional e compatível com a jurisprudência pátria consolidada.
10. A agravante da reincidência incide em razão de duas condenações definitivas, sendo proporcional o aumento em 1/5 (um quinto), conforme precedentes.
11. A causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, aplica-se na fração de 1/3 (um terço), diante do emprego de arma branca.
12.Oregime inicial fechado deve ser mantido, considerando o quantum de pena e os antecedentes do acusado, sendo incabível substituição da pena ou suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.